Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014514-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (AGRAVADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), ANDRE AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - CPF: 368.720.988-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAX XAVIER LINS - CPF: 350.048.004-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MACEDO FREIRE - CPF: 486.163.206-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARIO DI NARDO - CPF: 007.690.628-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CRÉDITOS PARCIALMENTE SUSPENSOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória.

2 – Não é possível, por parte da Fazenda Pública, promover créditos suspensos por força do artigo 151 do Código Tributário Nacional, eis que não possuem exigibilidade.

3 – Fixa-se os honorários advocatícios com base no valor da causa, ou proveito econômico, a depender do que ocorreu nos autos, além de que estes devem corresponder aos percentuais legais, de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1014514-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
QUEIROZ GALVÃO ENERGÉTICA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 191773193, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
Queiroz Galvão Energética S/A
, a fim de extinguir o feito originário.

O Agravante, em síntese, dispõe que, não seria possível comprovar que os créditos estariam suspensos antes da promoção do executivo fiscal, sem a realização de dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

Registra, também, que, não há que se falar na extinção, uma vez que os créditos não estariam suspensos antes da promoção do executivo fiscal, logo, a medida realizada não seria devida.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja desprovido o Agravo de Instrumento.

O Recorrido, no ID no 211390677, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 191773193, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
Queiroz Galvão Energética S/A
, a fim de extinguir o feito originário.

Assim como registrado no relatório, existem duas questões a serem tratadas neste momento, a primeira sendo a necessidade de dilação probatória, o que impossibilitaria a exceção de pré-executividade, e, em um segundo momento, dispõe que os créditos não estariam suspensos, o que não fulminaria o executivo fiscal.

Pois bem.

Com relação à dilação probatória, há de se afirmar que a interpretação relativa à Súmula 393 do STJ (esta que admite as exceções de pré-executividade nos executivos fiscais) era no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança, no
que tange a juntada de provas
, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em
20-5-2021
, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade
não configura dilação probatória
, mas se afigura como
prova pré-constituída
.

Não há como se registrar, então, que a exceção de pré-executividade seria incabível no feito originário.

Com relação aos créditos, evidencia-se que o Estado de Mato Grosso possui razão em suas alegações.

Em suma, ao verificar a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos (decisão proferida nos autos da Ação Anulatória no 1019378-81.2021.8.11.0041), evidencia-se que restou disposto que:

[...]

Portanto, ante tudo o que foi exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração no 122656000772020125,
relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de agosto de 2020
, determinando ao requerido que se abstenha de adotar quaisquer sanções fiscais e/ou medidas coercitivas dele decorrentes, inclusive com vistas ao cancelamento de eventuais protestos ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

[...]

A partir desta previsão, é certo que, com relação ao mencionado Auto de Infração,
apenas
os créditos posteriores a
2020
estariam suspensos.

Ao averiguar o feito originário, confere-se que o fato gerador dos tributos vai de
2015
a
2020
, logo, parte da cobrança é válida, eis que não foi suspensa por força da aludida determinação judicial.

Nesta toada, é certo que há de se reformar a decisão objurgada, a fim de determinar a possibilidade do prosseguimento do feito, sendo que este deve ser apenas parcialmente extinto.

Com estas considerações, há de se reformar os honorários advocatícios também, pois, pelo que se constata, existem 8 (oito) créditos relativos ao ano de 2020, cujo montante é de R$ 933.410,18 (novecentos e trinta e três mil quatrocentos e dez reais dezoito centavos).

Sendo assim, os honorários deixam de corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico, a 8% (oito por cento) do valor do proveito econômico, este que corresponde ao numerário disposto acima.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, a fim de reformar a decisão recorrida, e apontar que apenas os créditos com fato gerador a partir de 2020 devem ser extintos, além de reformar os honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 8% (oito por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024